Tribunal: TJSP
Processo: 1506019-07.2025.8.26.0378
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – NULIDADE INOCORRENTE – VÁLIDA A ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL EM CASOS DE FLAGRANTE DELITO – PRELIMINAR ARREDADA – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELINEADAS NOS AUTOS – PROVA ORAL CONTUNDENTE E INCRIMINADORA – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO INATENDÍVEL – APELANTE SURPREENDIDO EM NÍTIDA ATIVIDADE DE MERCANCIA – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – A PENA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – NULIDADE INOCORRENTE – VÁLIDA A ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL EM CASOS DE FLAGRANTE DELITO – PRELIMINAR ARREDADA – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELINEADAS NOS AUTOS – PROVA ORAL CONTUNDENTE E INCRIMINADORA – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO INATENDÍVEL – APELANTE SURPREENDIDO EM NÍTIDA ATIVIDADE DE MERCANCIA – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – A PENA COMPORTA LIGEIRO REPARO APENAS PARA OPERAR A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NÃO ESPECÍFICA, E A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – MITIGADORA DO § 4o, DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 INCOMPATÍVEL COM A BIOGRAFIA CRIMINAL DO RECORRENTE – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – PRELIMINAR REJEITADA, E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.